Tribunal: TJDFT
Processo: 0003368-03.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA VAZIA À DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, depois de discutir com a ex-companheira em uma festa de aniversário e, dois dias depois, ameaçá-la em uma conversa via whatsapp, enviando uma fotografia de arma de fogo logo após exigir que saísse de casa.

2 A materialidade e a autoria do crime foram evidenciadas pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, corroborada pelo depoimento de testemunha compromissada, destacando-se que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor na ofendida ao tempo em que cometida, comprovado pelo registro de ocorrência e pelo requerimento de medidas protetivas.

3 Apelação não provida.